Tribunal: TJPA
Processo: 0004786-63.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004786-63.2017.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MANOEL DE JESUS BORGES SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AGRAVANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO DEVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. NÃO PROVIDO.

1- Agravo Interno contra a decisão monocrática que
que negou provimento à Apelação do Município e manteve a sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança.

2-
A questão cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município e manteve a sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança.

3-O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática sob a alegação do Agravante de que

não há qualquer diferença remuneratória a ser paga, em razão de previsão contratual dos descontos decorrentes das faltas não abonadas.

4-Dos autos observa-se que o servidor Agravado fora contratado por tempo determinado para exercer a função de motorista, mediante remuneração mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com termo inicial em 01.03.2017 e final em 31.03.2018 (Id 7934049 - Pág. 20/24).

5-Da análise dos contracheques e extratos bancários juntados pelo Agravado em sua inicial, evidencia-se o pagamento a menor do que o valor constante do contrato firmado entre as partes, nos meses de abril a novembro do ano de 2017.

6-R
esta
incontroversa a prestação do serviço, diante da
apresentação d
o contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado,
assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, remunerações estas,
cujos contracheques e extratos bancários corroboram o pagamento a menor
que o valor pactuado, tendo, portanto, o Autor
se desincumbido do ônus probatório
do
fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC/15).

7-As alegações do Município de Limoeiro do Ajuru não possuem amparo fático-jurídico capaz de justificar a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
, uma vez que não fora apresentada efetiva comprovação de pagamento das verbas pleiteadas, bem como, não houve qualquer comprovação do Apelante de que os valores teriam sido descontados do Agravado por faltas ao serviço.

8-Cumpre destacar ainda em relação à alegação de que a diferença de valores corresponde descontos legais, que esta não corresponde à realidade observada nos contracheques do Agravado, uma vez que os valores considerados como pago a menor pelo Juízo são valores brutos, ou seja, o valor bruto pago ao Agravado é inferior ao valor acordado, pelo que não há mínima razão nas alegações do Município.

9-Ao Apelante competia o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito das autoras a teor do art. 373, II do CPC/2015, contudo, não trouxe aos autos provas capazes de comprovar cabalmente a quitação das verbas salariais pleiteadas, de forma que são devidas ao Apelado, as parcelas reconhecidas por sentença. Precedentes.

10-No que concerne à insurgência contra a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa em favor do ora Agravado, tem-se que sua aplicação deu-se de forma devida em razão do manifesto caráter protelatório dos Embargos, tendo referidos Embargos sido manejados para

rediscutir matéria já decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

11-
Agravo Interno conhecido e não provido.
Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0004786-63.2017.8.14.0087
- PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU contra MANOEL DE JESUS BORGES SALDANHA, diante da
decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença em sua integralidade. (...)”

Em razões recursais, o Município Agravante
, a
duz que o Apelado não faz jus a percepção de qualquer diferença remuneratória, diante da previsão contratual dos descontos, os quais advieram das constantes horas não trabalhas, ausências não autorizadas ou faltas não abonadas, razão pela qual entende demonstrado o pagamento das verbas pleiteadas, evidenciando-se, na hipótese, ausência de interesse de agir, pelo que pretende o reconhecimento da perda de objeto da ação.

Alega que diferente do que decidiu esta Relatora em decisão monocrática, inexiste a necessidade de confirmação da sentença, mas sim a extinção e o arquivamento desta, tendo em vista que ficara provado o correto desconto de valor salarial e por consequência, a perda do interesse de agir e o objeto desta ação.

Afirma que o valor estipulado em sentença, é de extrema significância a municipalidade, que tem enfrentado dificuldades com a insuficiência de recursos, logo, se por ventura aplicada a multa, pode gerar efeitos consolidados de forma irreversível, bem como, defende a ausência de caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da decisão monocrática que manteve a necessidade de pagamento de salários supostamente pagos a menor, uma vez que o objeto da ação foi devidamente satisfeito e os pagamentos corretamente realizados, devendo esta ação ser extinta e arquivada desde logo. Bem como, para que seja retirada a aplicação de multa por embargo protelatório, tendo em vista a necessidade de oposição daquele recurso frente a decisão obscura.

O Agravado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município e manteve a sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática sob a alegação do Agravante de que

não há qualquer diferença remuneratória a ser paga, em razão de previsão contratual dos descontos decorrentes das faltas não abonadas.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dos autos observa-se que o servidor Agravado fora contratado por tempo determinado para exercer a função de motorista, mediante remuneração mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com termo inicial em 01.03.2017 e final em 31.03.2018 (Id 7934049 - Pág. 20/24).

Constata-se, contudo, que não restou comprovado pelo Município o pagamento do salário referente ao mês de março de 2017, o que corrobora a alegação do Agravado de sua não percepção.

Da análise dos contracheques e extratos bancários juntados pelo Autor em sua inicial, evidencia-se o pagamento a menor do que o valor constante do contrato firmado entre as partes, nos meses de abril a novembro do ano de 2017.

De referidos contracheques e extratos bancários constata-se que nos meses de abril, maio e outubro de 2017, o Autor percebera por remuneração o valor de R$1.096,00, tendo percebido o valor de R$1.346,00 nos meses de junho a agosto e novembro de 2017 (Id 7934049 - Pág. 25 a Id 7934050 - Pág. 5).

Com efeito, resta
incontroversa a prestação do serviço, diante da
apresentação d
o contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado,
assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, remunerações estas,
cujos contracheques e extratos bancários corroboram o pagamento a menor
que o valor pactuado, tendo, portanto, o Autor
se desincumbido do ônus probatório
do
fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC/15).

Por sua vez, as alegações do Município de Limoeiro do Ajuru não possuem amparo fático-jurídico capaz de justificar a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
, uma vez que não fora apresentada efetiva comprovação de pagamento das verbas pleiteadas, bem como, não houve qualquer comprovação do Apelante de que os valores teriam sido descontados do Apelado por faltas ao serviço.

Impende ressaltar que sequer há qualquer registro desta modalidade de desconto nos contracheques apresentados pelo Autor, assim como não foram trazidos aos autos pelo Apelante qualquer comprovação de ausência do Apelado ao serviço
, de forma que o Apelante não logrou êxito em se desincumbir de provar o adimplemento de sua obrigação.

Ademais, cumpre destacar ainda em relação à alegação de que a diferença de valores corresponde descontos legais, que esta não corresponde à realidade observada nos contracheques do Agravado, uma vez que os valores considerados como pago a menor pelo Juízo são valores brutos, ou seja, o valor bruto pago ao Agravado é inferior ao valor acordado, pelo que não há mínima razão nas alegações do Município.

Ao Apelante competia o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito das autoras a teor do art. 373, II do CPC/2015, contudo, não trouxe aos autos provas capazes de comprovar cabalmente a quitação das verbas salariais pleiteadas, de forma que são devidas ao Apelado, as parcelas reconhecidas por sentença.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifei

A seu turno, no que concerne à insurgência contra a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa em favor do ora Agravado, tem-se que sua aplicação deu-se de forma devida em razão do manifesto caráter protelatório dos Embargos, tendo referidos Embargos sido manejados para

rediscutir matéria já decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Portanto, diante da manifesta improcedência do Agravo Interno, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
. (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática e, por consequência, a sentença em sua integralidade e
, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa em favor da embargada, em razão do seu caráter manifestamente improcedente.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, bem como, que na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º e §3º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024